Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0715983-26.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LEANDRO MENDES DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Impetrante para ciência da petição Id. 59414885. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora